Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA E JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ NA COBRANÇA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e por dois réus contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado na inicial, no valor de R$ 14.258,90 (quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), por benfeitorias supostamente realizadas em imóvel pertencente aos réus, e parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento de metade da conta de água. Os réus, por sua vez, suscitam preliminares de ilegitimidade passiva, de julgamento “ultra ou extra petita” e de “violação à coisa julgada”, bem como pretendem a condenação da autora ao pagamento em dobro do valor cobrado judicialmente, com fundamento no art. 940 do Código Civil.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva dos réus; (ii) estabelecer se houve julgamento “ultra” ou “extra petita”; (iii) determinar se há violação à coisa julgada; (iv) apurar a existência de direito à indenização por benfeitorias e à aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da suposta má-fé da autora na cobrança judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, deve observar a Teoria da Asserção, segundo a qual a verificação ocorre com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente, em tese, a existência de vínculo jurídico entre as partes.
4. A alegação de ilegitimidade passiva é afastada, considerando a representação do espólio por administrador provisório e a pertinência das obrigações discutidas ao réu Francisco, diante da relação jurídica debatida e da configuração de litisconsórcio passivo necessário.
5. Não há julgamento “ultra” ou “extra petita”, uma vez que o pedido inicial da autora é claro quanto à pretensão de ressarcimento por benfeitorias, e a sentença está em conformidade com os limites da lide, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.
6. A preliminar de coisa julgada não prospera, pois a demanda atual não possui identidade com ação anterior de divórcio, por divergirem quanto à causa de pedir e ao pedido, conforme o art. 337, § 2o, do CPC.
7. O pedido de indenização por benfeitorias é improcedente pela ausência de especificação das reformas realizadas na petição inicial e pela insuficiência probatória, tendo a autora deixado de demonstrar os valores efetivamente despendidos.
8. A regra de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) impõe à autora o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A condenação da autora ao pagamento de metade de conta de água é mantida, por ter ela reconhecido expressamente a dívida em réplica à contestação.
10. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STJ e do Tema Repetitivo 622/STJ, o que não restou caracterizado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, segundo a Teoria da Asserção.
2. Não configura julgamento “ultra” ou “extra petita” quando a sentença está em conformidade com o pedido inicial.
3. Inexiste coisa julgada quando a ação atual não possui a mesma causa de pedir e pedido de ação anterior.
4. O pedido de indenização por benfeitorias deve ser instruído com prova específica das reformas realizadas e dos valores despendidos.
5. A aplicação do art. 940 do CC exige demonstração de má-fé na cobrança judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.O reexame de matéria fática é permitido em sede de apelação, nos limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC.